Tribunal: TJDFT
Processo: 0713990-76.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. CONTRATO DE ADESÃO À EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. RESCISÃO POR CULPA DO COMPRADOR. CLÁUSULA PENAL. ABUSIVIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. TEMA 971, DO STJ. INAPLICABILIDADE. ART. 408, DO CC. CONDENAÇÃO DEVIDA.
1. O colendo STJ, no julgamento dos Recursos Especiais no 1.614.721/DF e 1.498.484/DF, Tema 971, firmou a seguinte tese “no contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor”. Referido entendimento não pode ser utilizado como subterfúgio pelo comprador inadimplente para se eximir da obrigação de arcar com os encargos decorrentes do descumprimento contratual, nos termos do art. 408, do CC.
2. Apelo não provido.